Tribunal: TJSP
Processo: 1009998-51.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL - Ação de busca e apreensão - Demanda ajuizada sob a alegação de inadimplemento no pagamento de parcelas do financiamento - Descabimento, pois o réu comprovou que havia quitado todas as prestações mensais - Veículo apreendido indevidamente em decorrência da medida liminar concedida na ação e posteriormente restituído ao requerido - Alegação de cerceamento de

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL - Ação de busca e apreensão - Demanda ajuizada sob a alegação de inadimplemento no pagamento de parcelas do financiamento - Descabimento, pois o réu comprovou que havia quitado todas as prestações mensais - Veículo apreendido indevidamente em decorrência da medida liminar concedida na ação e posteriormente restituído ao requerido - Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide - Autor que pretendia comprovar que o comprovante de pagamento juntado aos autos pelo demandado não se prestava a tal fim, existindo débito em aberto - Desnecessidade de outras provas diante da suficiência dos documentos acostados aos autos Sentença que acertadamente reconheceu a improcedência da ação - Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa - Descabimento, posto que o feito foi julgado antecipadamente, não se justificando o arbitramento de verba honorária no patamar máximo legal - Redução para 15% do valor atualizado da causa - Preliminar rejeitada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367998
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009998-51.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado FELIPE COSTA
DOREA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009998-51.2019.8.26.0020 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1009998-51.2019.8.26.0020
APELANTE:
AYMORÉ
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
APELADO: FELIPE COSTA DOREA DE ANDRADE
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL NOSSA SENHORA
DO Ó - COMARCA DA CAPITAL
JUÍZA PROLATORA: FLAVIA BEZERRA TONE
VOTO No: 32.373
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL -
Ação de busca e apreensão - Demanda ajuizada sob a
alegação de inadimplemento no pagamento de
parcelas do financiamento - Descabimento, pois o
réu comprovou que havia quitado todas as prestações
mensais - Veículo apreendido indevidamente em
decorrência da medida liminar concedida na ação e
posteriormente restituído ao requerido - Alegação de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide - Autor que pretendia comprovar que o
comprovante de pagamento juntado aos autos pelo
demandado não se prestava a tal fim, existindo
débito em aberto - Desnecessidade de outras provas
diante da suficiência dos documentos acostados aos
autos Sentença que acertadamente reconheceu a
improcedência da ação - Honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da
causa - Descabimento, posto que o feito foi julgado
antecipadamente, não se justificando o arbitramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009998-51.2019.8.26.0020 -Voto no
3
de verba honorária no patamar máximo legal -
Redução para 15% do valor atualizado da causa -
Preliminar rejeitada - Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
contra a r. sentença de fls. 92/94, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente a ação de busca e apreensão de bem móvel, promovida
por ela contra o apelado FELIPE COSTA DOREA DE ANDRADE.
Apela a autora, alegando, em suma, que por ocasião
do ajuizamento da ação, não havia localizado o pagamento da
prestação de número 01, salientando que o documento bancário
juntado a fls. 53 não se cuida de comprovante de pagamento e sim
mero agendamento. Desse modo, entende que a parcela não foi paga e
há débito em aberto justificador da mora em que incorreu o réu. Argui
a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide, na medida em que pretendia produzir prova para comprovar a
ausência de pagamento da parcela número 01, através de ofício à
instituição financeira. Por fim, requer a minoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados pela r. sentença em 20% sobre
o valor atualizado da causa, reputados excessivos, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009998-51.2019.8.26.0020 -Voto no
4
corresponderem à exorbitante quantia de R$ 5.198,47, a ser atualizada.
Pleiteia o provimento do recurso (fls. 99/105).
Recurso tempestivamente interposto, preparado e
não respondido.
As partes não se opuseram à realização de
julgamento virtual.
É o Relatório.
Cuida-se de ação de busca e apreensão, relativa a
bem
móvel
alienado
fiduciariamente,
julgada
improcedente,
condenando-se o autor às custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da causa atualizado.
Vejamos.
Infere-se que a instituição financeira ajuizou a
presente ação de busca e apreensão em vista do inadimplemento da
prestação no 01, vencida em 17.06.2019, consoante se vê da petição
inicial e da notificação extrajudicial de fls. 28/30.
Ocorre que, por ocasião da contestação, o réu
comprovou o pagamento tempestivo daquela parcela e das outras
vencidas, conforme boletos de fls. 53/55.
Com efeito, restou suficientemente demonstrado que
o devedor fiduciário havia quitado todas as parcelas nas datas
avençadas, inexistindo qualquer pendência.
Mesmo assim, a instituição financeira ajuizou a
presente ação de busca e apreensão e promoveu a retomada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009998-51.2019.8.26.0020 -Voto no
5
veículo.
Entretanto, devidamente comprovado o pagamento
das prestações do financiamento, não há que se falar em
inadimplemento, sendo correta a decisão que determinou a restituição
do bem, bem como a r. sentença que, posteriormente, julgou
improcedente a ação.
De cerceamento de defesa não há que se falar.
Tenho que agiu corretamente o nobre magistrado ao
julgar antecipadamente a lide, uma vez que desnecessária a produção
de prova requerida pelo autor, eis que as provas documentais
juntadas aos autos se mostravam suficientes à elucidação da
controvérsia.
Ademais, o livre convencimento, expresso no art. 371
do CPC, concede ao juiz a liberdade de decidir, no caso em concreto,
acerca da pertinência ou não da produção de prova, sem que a
negativa seja entendida como cerceamento de defesa que,
efetivamente, não ocorreu.
Embora a instituição financeira alegue que o recibo
de fls. 53 não comprova o pagamento da prestação, mas somente o
agendamento para pagamento no dia seguinte, tal documento se
mostra suficiente para demonstrar a quitação, porquanto, como bem
observou a eminente magistrada sentenciante, eventual ausência de
repasse da instituição financeira recebedora para o autor não é hábil a
afastar o pagamento, o qual restou efetuado pelo consumidor.
Assim, outra não poderia ser a solução da lide, senão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009998-51.2019.8.26.0020 -Voto no
6
o decreto de improcedência, como se deu.
Quanto à verba honorária advocatícia arbitrada em
primeira instância, de 20% sobre o valor da causa atualizado, a ser
suportada pela instituição financeira, tenho que se mostra deveras
elevada, por corresponder a mais de cinco mil reais, considerando que
houve julgamento antecipado da lide e o tema não comportava grande
complexidade. Logo, os honorários advocatícios sucumbenciais
comportam redução para 15% sobre o valor atualizado da causa,
quantia que melhor se coaduna com o trabalho realizado pelo
causídico.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 11o do CPC, o
Tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados
anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando o disposto nos parágrafos 2o a 6o do
referido artigo.
Tendo em conta a natureza da causa e o trabalho
adicional realizado pelo advogado em grau recursal, nos termos do
art. 85, §§ 1o, 2o e 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de
15% para 17% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

CARLOS NUNES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009998-51.2019.8.26.0020 -Voto no
7
RELATOR